Tribunal: TJPA
Processo: 0003511-41.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003511-41.2011.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: A F C S COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - ME, ANA PAULA DA SILVA, FABRICIA CAMILO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. ERRO DE CAPITULAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 267, §1° DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento, inexistem motivos que justifiquem a extinção do processo com fulcro no art. 267, VI do CPC/73. Erro de capitulação da sentença.

2. Nas hipóteses de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte para suprir a falta. Não havendo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. Artigo 267, §1º do CPC/73.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por ITAU UNIBANCO S.A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação Monitória movida em desfavor de A F C S COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA – ME, FABRICIA CAMILO COSTA e ANA PAULA DA SILVA.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 1569276):

Em manifestação inicial, foi determinada emenda para que fosse adequada a pretensão do autor (fl. 49). Petição de emenda às fis.50-52. Decisão às fis. 53-54 determinou o prazo de 15 dias para pagamento, porém as rés não foram citadas, conforme certidão do oficial de justiça. Instado a se manifestar e decorrido o prazo o autor não se manifestou (certidão de fl. 39).

É o relato necessário. Decido.

O art. 267 do Código de Processo Civil prevê as possibilidades de extinção do processo sem resolução do mérito, dentre as quais, em seu inciso VI, a falta de interesse processual, uma das condições da ação.

Assim, a inércia processual do autor, ao ignorar o encargo que lhe competia, denota concreta falta de interesse no seguimento do feito, configurando o desinteresse processual superveniente à propositura da ação.

Por tais motivos
, julgo o processo sem resolução do mérito
, com espeque no art. 267, VI (3ª figura), do CPC.

Custas na forma da lei.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Autor ingressou com apelação (ID 1569278), alegando a impossibilidade de extinção da ação ante a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, razão pela qual requer a cassação da sentença.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 30/04/2014, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual
conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, com base no art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo juízo de piso na sentença recorrida, tendo em vista que,
apesar de a extinção do processo ter sido motivada na falta de interesse processual do Autor/Apelante,
na verdade, encontram-se presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

O que, de fato, restou evidente nos autos é que a aludida extinção poderia ter ocorrido em virtude de o Recorrente não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam, evidenciando possível hipótese de abandono da causa, conforme previsto no inciso III do artigo 267 do CPC/73:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1
o
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e
Ill,
o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte,
intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Vale ressaltar que, na referida hipótese legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa, conforme acórdão proferido sob a égide do CPC/73:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO
. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.

2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

Em processos análogos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal vem decidindo da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA.
O INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, DE MODO QUE DEVE ESTAR DEMONSTRADO QUE O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO TEM APTIDÃO PARA PROTEGER E SATISFAZER O DIREITO PRETENDIDO, ALÉM DE QUE ESTE SERIA NECESSÁRIO PARA SE ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO. NO PRESENTE CASO NÃO HÁ NADA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PELO O QUE SE PODE PERCEBER É QUE NO CASO PRESENTE, PRETENDIA O MAGISTRADO EXTINGUIR O FEITO PELO FATO DE NÃO TER A AUTORA SE MANIFESTADO ACERCA DA CERTIDÃO DE FLS.20, E NÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, QUE SE CONSUBSTANCIA NA UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL, ENQUADRANDO-SE, ASSIM, NO INCISO III DO ART.485, DO CPC/15. NAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS II E III DO DISPOSITIVO, CUJO REGRAMENTO ENCONTRA-SE NO §1º, RESTA DETERMINADO QUE A PARTE DEVERÁ SER PESSOALMENTE INTIMADA PARA SUPRIR A FALTA VERIFICADA, CUMPRINDO AS PROVIDÊNCIAS QUE LHE CABIAM, ANTES QUE O PROCESSO SEJA EXTINTO. TAL DILIGÊNCIA NÃO SE TRATA DE UMA FACULDADE DO MAGISTRADO, MAS DE UM DEVER JURÍDICO IMPOSTO PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE, O QUE RETIRA SUA POSSIBILIDADE DE ATRIBUIR COMO NECESSÁRIA OU NÃO REFERIDA DILIGÊNCIA.
DESTA FORMA, NÃO PAIRAM DÚVIDAS DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA PADECE DE NULIDADE, TENDO EM VISTA QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECORRENTE TRATAVA-SE DE UMA EXIGÊNCIA LEGAL, O QUE FOI INOBSERVADO PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS, NA FORMA LEGAL.

(2019.02404700-91, 205.314, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-04, publicado em 2019-06-14)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXEQUENTE/APELANTE QUE DEIXOU DE ATENDER COMANDO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONSUBSTANCIADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACERTO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC/2015.
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2018.02589140-11, 193.099, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, publicado em 2018-07-03)

Nesse sentido, sabendo-se que o caso concreto não se trata de hipótese de falta de interesse processual e diante da possibilidade de abandono de causa, deve ser observado o procedimento previsto no artigo 267, §1º do CPC/73, qual seja: o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Entretanto, a intimação pessoal do Apelante não foi realizada nos presentes autos.

Verifico que houve determinação judicial para que o Banco Autor se manifestasse sobre a certidão do oficial de justiça atestando que a citação da parte ré não foi realizada devido à mudança de endereço (ID 1569275, p. 07/08). O despacho foi publicado no Diário de Justiça, porém o Recorrente ficou silente (ID 1569275, p. 09), sendo o processo, logo em seguida, julgado extinto pelo juízo de primeiro grau.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 267, §1º do CPC/73. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença vergastada padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021